Tribunal: TJDFT
Processo: 0707823-88.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. “1. Inexiste disposição no Decreto-Lei n. 911/69 a respeito da necessidade de constar, na inicial, o rol de depositários do bem para fins de efetivação da ordem de busca e apreensão, não sendo pressuposto essencial à propositura da ação, o que pode ser realizado em momento posterior. 2. Recurso conhecido e provido.”(Acórdão 1768800, 07032146520238070006, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Recurso conhecido e provido.